Tribunal: TJES
Processo: 5007631-27.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007631-27.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA

APELADO: INSTITUTO NORTE CAPIXABA DE REABILITACAO OROFACIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007631-27.2024.8.08.0048

APELANTE: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA

APELADO: INSTITUTO NORTE CAPIXABA DE REABILITAÇÃO OROFACIAL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de débito e determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, impedindo a cobrança judicial ou extrajudicial do valor discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes a justificar a cobrança do débito e a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a ré comprovou a legalidade do débito questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, no contexto de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus da ré comprovar a existência da contratação e a legitimidade da cobrança.

4. Os documentos apresentados pela apelante (e-mails e proposta comercial) não estão assinados por representante legal da autora, tampouco demonstram poderes de representação da pessoa que firmou as tratativas (Giselle da Silva Jorge Pestana).

5. Os serviços alegadamente prestados não indicam qualquer vinculação com a autora, inclusive com remetentes e destinatários localizados fora do Estado do Espírito Santo, o que fragiliza ainda mais a alegação de relação contratual.

6. A ausência de comprovação inequívoca da contratação e da prestação de serviços pela recorrente impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da ilegalidade da negativação realizada, a qual configura ato ilícito passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes sem comprovação de relação contratual válida configura negativação indevida.

2. Em relações de consumo, cabe ao fornecedor demonstrar a existência do contrato e a legitimidade da cobrança.

3. A ausência de prova documental mínima e válida da contratação afasta a legalidade da dívida e impõe a exclusão da negativação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1067500-23.2024.8.26.0100, Rel. Desª Maria Lúcia Pizzotti, j. 11.12.2024; TJRJ, APL 0279690-38.2013.8.19.0001, Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves, j. 19.10.2022; TJSP, AC 1033547-21.2023.8.26.0224, Rel. Des. Achile Alesina, j. 03.05.2024; TJMG, APCV 5003216-62.2019.8.13.0394, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 18.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
em face da sentença (ID 14392112) proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível que, nos autos da ação ordinária proposta pelo
INSTITUTO NORTE CAPIXABA DE REABILITAÇÃO OROFACIAL LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar
“a nulidade do débito que gerou a inscrição indevida do nome da empresa autora no cadastro de inadimplentes, de modo a impedir a cobrança do valor, de maneira judicial ou extrajudicial, bem como determinar a remoção do nome da requerente do referido cadastro
”.

Em suas razões recursais (ID 14392113),
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
aduz, em síntese, que não houve negativação indevida do nome da autora, eis que a referida conduta decorreu do inadimplemento da requerente em relação aos contratos formalizados entre as partes. Assim, afirma que não houve falha na prestação de seus serviços, motivo pelo qual faz jus ao recebimento da contraprestação.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 14392119.

Pois bem.

O ora apelado,
Instituto Norte Capixaba de Reabilitação Orofacial Ltda,
relata na exordial que, em abril de 2024, foi contactado por empresa intitulada “Merchant”, representante de
DHL EXPRESS
, a respeito de um suposto débito em seu nome, contudo,
“certa de que não havia estabelecido qualquer relação jurídica com a ré, ignorou o contato, acreditando que se tratava de uma fraude
”.

Segue narrando que, em setembro de 2024, ao tentar realizar uma compra a crédito, a representante legal da autora foi surpreendida com a negativa, sob o fundamento de seu nome estar inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pelo pretenso débito junto à requerida.

Diante do referido cenário e das tentativas infrutíferas de solução da questão pela via administrativa, propôs a presente demanda, buscando a declaração de inexistência do débito e a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Após a citação da parte requerida e oferta de contestação, houve julgamento antecipado da lide por meio de sentença que acolheu pedidos autorais. Irresignada, a parte requerida interpôs o presente apelo, nos termos relatados.

O cerne da controvérsia reside na validade da relação jurídica que teria gerado o débito questionado nos autos e, por conseguinte, a negativação do nome do apelado.

Nesse ponto, a apelante, DHL EXPRESS, sustenta a existência de um contrato de prestação de serviços com o Instituto Norte Capixaba de Reabilitação Orofacial Ltda., argumentando ter agido de boa-fé nas tratativas conduzidas por uma terceira pessoa, intitulada Giselle da Silva Jorge Pestana. No entanto, a apelada refuta veementemente tal alegação, asseverando que desconhece a referida pessoa e que a única com poderes de representação é a sócia Betina da Rós Malacarne, conforme seu Contrato Social.

Ganha relevo o fato de que os documentos anexados pela própria apelante, como e-mails e proposta comercial, não contam com a assinatura de representante legal da pessoa jurídica autora. Verifica-se, nesse ponto, que todas as tratativas foram firmadas com a Sra. Giselle, a qual, aparentemente, não apresentou qualquer documento à apelante que demonstrasse seus poderes para agir em nome do Instituto apelado.

De igual modo, chama atenção o fato de que nenhum dos envios alegadamente contratados pela parte requerente a tiveram como destinatária ou remetente, sendo certo que os endereços dos envios e remessas apresentados pela recorrente não se localizam sequer no Estado do Espírito Santo.

A propósito, em se tratando de relação de consumo, a teor do preconizado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor tem-se que a responsabilidade da apelante é de natureza objetiva, de modo que cabia à recorrente desincumbir-se do ônus de provar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou.

Por todo o exposto, forçoso concluir que a apelante não logrou êxito em comprovar a legalidade da contratação e, via de consequência, o débito do recorrido a justificar sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não sendo outra a conclusão da jurisprudência pátria em hipóteses semelhantes:

APELAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA, DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. DÉBITO INEXISTENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO C. STJ. R. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa jurídica cujo objeto social não guarda vínculo direto com o serviço ofertado estabelece relação de consumo com o respectivo fornecedor, pois utiliza o serviço como destinatária final, e não como insumo em sua cadeia produtiva. Incidência do Código de Defesa do Consumidor in casu. 2.
À míngua de comprovação do surgimento lícito da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, de rigor a declaração de inexistência do referido débito.
3. Danos morais suportados em decorrência da inscrição do nome da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito cuja origem a requerida não comprovou existir. Inaplicabilidade da Súmula nº 385 do C. STJ. Ausência de outros apontamentos em nome da autora. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando qualquer redução em sede recursal. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1067500-23.2024.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024)

APELAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Alegação de negativação indevida
. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Protesto de título. Preliminar de ilegitimidade ad causam passiva do endossante, ora segundo recorrente, diante do endosso mandato que se confunde, na hipótese, com a análise do mérito.
Alegações da exordial que se coadunam com os documentos constantes dos autos. Ausência de prova da contratação questionada. Parte ré que não se desincumbiu de afastar as alegações autorais.
Ausência de comprovação de fato extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II CPC/2015) ou causa de exclusão de responsabilidade (14, § 3º, CDC). Responsabilidade solidária do endossatário que não observou seu dever de cuidado ao perpetrar o protesto.
Negativação do nome da pessoa jurídica
. Honra objetiva. Art. 5º, X, da CF/88. Abalo à reputação e credibilidade da empresa no mercado. Ato ilícito capaz de gerar danos morais. Quantum que deve ser arbitrado em consentâneo com o caso em concreto. Condenação da ré ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios. Provimento parcial do primeiro recurso. Desprovimento do segundo apelo. (TJRJ; APL 0279690-38.2013.8.19.0001; Duque de Caxias; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 19/10/2022; Pág. 208)

AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANO MORAL.
Negativação indevida.
R. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Insurgência. Impossibilidade. Alegação de regularidade da cobrança, uma vez que a autora, através da intermediação da empresa Giralog (transportadora), contratou a ré para prestar serviço de armazenagem de carga.
Conjunto probatório apresentado nos autos não comprova a prestação de serviço alegada pela ré.

Notas Fiscais, Danfe, Termos Gerais de Condições Gerais, Recibo Provisório de Serviço, todos sem qualquer assinatura, restando se tratar de prova unilateral. Ausência de comprovação da efetiva contratação e da prestação de serviço alegados. Ônus que a ré não se desincumbiu. Artigo 373, II, do CPC.
DANO MORAL.
Pessoa jurídica. Negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora, por débito indevido.
Dano moral configurado in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 227 do STJ. Quantum indenizatório deve ser mantido na quantia de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara. Ausência de majoração da verba honorária de sucumbência, por ter sido arbitrada no limite máximo permitido pelo artigo 85, §2º, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1033547-21.2023.8.26.0224; Ac. 17860863; Guarulhos; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 03/05/2024; DJESP 14/05/2024; Pág. 1520)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A VULNERABILIDADE. COBRANÇA EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TODAS AS LINHAS TELEFÔNICAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. 2.
Não se desincumbindo a ré do seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC/2015 de comprovar a regularidade das cobranças excessivas na fatura questionada na inicial, deve ser declarada a inexigibilidade do respectivo valor
. 3. A inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro, independente se o lesado é pessoa física ou jurídica.
4. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 5. Tratando-se de cobrança indevida no ano de 2015 e ausente a má-fé na falha da prestação do serviço da ré, indevida a repetição em dobro do indébito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5003216-62.2019.8.13.0394; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 18/05/2022; DJEMG 18/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2025 às 12:57:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58604007082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.